Tribunal: TJMT
Processo: 1031338-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031338-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA KAROLINE GOMES BARBOSA RODRIGUES - CPF: 065.779.881-96 (APELADO), AVELANIO INACIO DA SILVA - CPF: 133.071.114-93 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), ERICK DE JESUS ROCHA - CPF: 061.674.181-28 (APELADO), REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 057.524.641-37 (APELADO), RYAN HEBERT CELESTINO BARBOSA - CPF: 061.950.171-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA NOGUEIRA MORETTI - CPF: 038.167.781-86 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA ALMEIDA SILVA - CPF: 869.574.491-49 (VÍTIMA), ERICK DE JESUS ROCHA - CPF: 061.674.181-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE GOMES BARBOSA RODRIGUES - CPF: 065.779.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR - CPF: 057.524.641-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 068.701.851-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado, extorsão majorada e corrupção de menores. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Insuficiência de provas. Concurso de crimes. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal), extorsão majorada pelo concurso de pessoas e emprego de arma (art. 158, § 1o, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), em concurso material de crimes. O apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento de crime único ou concurso formal entre roubo e extorsão e a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento de majorantes, a redução de frações de aumento e a concessão da justiça gratuita.

II. Questões em discussão

2. Há 11 (onze) questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento fotográfico é nulo por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal;

(
ii
) determinar se as provas são insuficientes para a condenação pelos crimes de roubo e extorsão;

(
iii
) analisar se há provas para a condenação pelo crime de corrupção de menores;

(
iv
) verificar a possibilidade de reconhecimento de crime único entre roubo e extorsão;

(v) subsidiariamente, examinar a aplicação do concurso formal entre os referidos delitos;

(vi) aferir se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada por ausência de apreensão e perícia;

(
vii
) avaliar o cabimento do afastamento da majorante da restrição de liberdade das vítimas;

(
viii
) decidir sobre o afastamento da majorante do concurso de pessoas;

(
ix
) apreciar a legalidade da fração de aumento de 2/3 aplicada para a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo;

(x) reavaliar a proporcionalidade das frações aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena; e

(xi) deliberar sobre a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a observância estrita do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é válido quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial,
como o reconhecimento pessoal realizado pela vítima em audiência
e os depoimentos testemunhais.

4. A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância probatória em crimes patrimoniais, e que, no caso, estão em harmonia com as declarações extrajudiciais do corréu e o testemunho do policial responsável pela investigação.

5. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do adolescente na prática delitiva em conjunto com o imputável, sendo irrelevante a existência de atos infracionais anteriores, nos termos da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Configura-se concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), e não crime único, quando o agente, com desígnios autônomos, primeiro subtrai bens das vítimas e, em seguida, as constrange a realizar uma transferência bancária, conduta que exige uma colaboração ativa d
o
s ofendid
o
s e caracteriza o crime de extorsão
.

7. É incabível o reconhecimento do concurso formal, uma vez que as condutas de roubo e extorsão foram praticadas com desígnios autônomos e mediante mais de uma ação, o que caracteriza o concurso material.

8. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da respectiva majorante quando sua utilização é comprovada de forma inequívoca por outros meios de prova, em especial pelo depoimento seguro e detalhado das vítimas.

9. O recurso não
deve ser
conhecido no ponto que pleiteia o afastamento da majorante de restrição de liberdade, por manifesta ausência de interesse recursal, visto que tal causa de aumento não foi aplicada na sentença condenatória.

10. A majorante do concurso de pessoas é mantida quando o conjunto probatório, incluindo os relatos das vítimas e as declarações de corréu, demonstra de forma clara a atuação conjunta e com unidade de desígnios de, no mínimo, dois agentes na execução do crime.

11. A aplicação da fração de aumento de 2/3 para a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo constitui uma imposição legal, conforme previsão expressa do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, não havendo margem para discricionariedade judicial na sua redução.

12. A fixação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria do crime de extorsão, pela presença de duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma), mostra-se proporcional, pois corresponde ao patamar mínimo previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal.

13. A condenação ao pagamento das custas processuais é um consectário legal da sentença penal condenatória, e a análise sobre a suspensão de sua exigibilidade, em razão da hipossuficiência do apenado, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de Julgamento:

“
1. A validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mesmo sem a observância plena do art. 226 do CPP, subsiste quando corroborado por outras provas produzidas em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para a condenação quando amparada por outros elementos de convicção. 3. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e se consuma com a simples participação do inimputável na empreitada criminosa. 4. Há concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando, no mesmo contexto fático, o agente subtrai bens e, com desígnio autônomo, exige da vítima um comportamento ativo para obter outra vantagem econômica. 5. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, se sua utilização for demonstrada por outros meios de prova. 6. A fração de aumento de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo (art. 157, § 2o-A, I, do CP) é de aplicação obrigatória. 7. A competência para analisar a hipossuficiência
do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais é do Juízo da Execução Penal.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 69, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e 158, § 1o; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 226, 386, VII, e 804; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 500;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020; STJ,
AgRg
no HC n. 633.659/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.952.655/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 843.976/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ,
AgRg
no HC n. 758.667/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.738.888/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020; STJ,
AgRg
no HC n. 738.949/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25.10.2022; TJMT, N.U. 1004667-97.2023.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023; TJMT, N.U. 1000062-31.2023.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03.10.2023; TJMT, N.U. 1006169-76.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 21.07.2021; TJMT, N.U. 0005036-74.2018.8.11.0013, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12.06.2025; TJMT, N.U. 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021.
;
TJMT, Enunciado
n.
0
1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
; TJMT, Enunciado n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Avelânio
Inácio
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1031338-46.2024.8.11.0003
, condenando-o
pela prática do
s
delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
e pelo emprego de arma de fogo

(
art. 157, § 2o, II, c/c §2o-A, I, do Código Penal
)
,
Extorsão
majorada
(
art. 158, §1o do Código Penal
) e corrupção de men
ores (art. 244-B do Est
atuto da Criança e do Adolescente
)
,

impondo-lhe a pena de
1
4
(
quatorze
) anos,
1
(
um
) m
ês
e
10
(
dez
) dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
e 4
1
(quarenta e
um
) dias-multa, fixado
s
em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões recursais que estão no ID
280676870
, requer
, preliminarmente
, a declaração de
nulidade do reconhecimento
fotográfico
, tendo em vista que não seguiu o procedimento legal do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito,
requer: (i)

a absolvição
quanto ao
s
delito
s
de roubo
e extorsão

por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(
ii
)

a absolvição quanto ao delito de corrupção de menore
s
; (
iii
)
o reconhecimento
da ocorrência de crime único
; ou, subsidiariamente, (
iv
) o reconhecimento
do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão; (
v
)

o decote da majorante d
e emprego de arma de fogo

[
art. 157, §2o-A, V do Código Penal
]
;

(
vi)
o decote da majorante

da
restrição de liberdade
das vítima
s
[
art. 157, §2o, V do Código Penal
]
;

(
vii
) o afastamento da
causa de aumento
do concurso de pessoas
[
art. 157, §2o, II do Código P
enal
];

(
viii
) a redução da fração de
2
/3
[
dois terços
]
utilizada na terceira fase da dosimetria do crime de roubo
pelo uso de arma de fogo
; (
ix
) a reconsideração da terceira fase da dosimetria da pena, com a
aplicação do princípio da proporcionalidade;
e

(
x
) a concessão da gratuidade da justiça ao apelante diante de sua hipossuficiência
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
280676874
,
colima

seja afastada a arguição de nulidade do reconhecimento fotográfico, e, no mérito,
o desprovimento do presente recurso
com a manutenção d
o édito
condenatóri
o
por seus próprios fundamentos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
290972865
, manifesta
-se
pel
a rejeição de preliminar de nulidade do reconhecimento
fotográfico
, pel
o não conhecimento do recurso
no que concerne ao afastamento da majorante de restrição da liberdade das vítimas, dada a ausência de interesse recursal, e, no mérito remanescente,

pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não
conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal

O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas, conforme previsto no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

Contudo, a análise deste ponto específico do recurso resta prejudicada, sendo imperativo o seu não conhecimento, por manifesta ausência de interesse recursal, como bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu
parecer
.

O interesse em recorrer é um dos pressupostos de admissibilidade de qualquer recurso e se alicerça no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, a parte deve demonstrar que a interposição do recurso é necessária para afastar um gravame imposto pela decisão e que, caso provido, resultará em uma situação jurídica mais vantajosa.

No caso em tela,
simples
análise da sentença condenatória revela que o magistrado sentenciante, ao proceder com a dosimetria da pena, não aplicou a referida majorante em desfavor do apelante. A ausência de interesse recursal consiste justamente na falta de qualquer prejuízo infligido pela decisão judicial
nesse tocante
.

Ora, se a pretensão recursal visa afastar uma majorante que sequer foi reconhecida na sentença, inexiste para o apelante a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional
para reforma de parte da sentença que não lhe foi desfavorável
.

Dessa forma, o não conhecimento do apelo neste ponto é a medida que se impõe.

Pelo exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para
não conhecer
do recurso de apelação neste ponto, por ausência de interesse recursal.

MÉRITO

Registre-se, primeiramente, que a
tese de nulidade do reconhecimento
fotográfico
suscitada pelo apelante como preliminar, adentra na valoração das provas, razão pela qual se confunde com o mérito recursal e será analisada
como tal
.

A denúncia, constante no ID
280675925
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
O presente Inquérito Policial foi instaurado a partir dos fatos descritos no IP no 1011994-16.2023.8.11.0003, pois restava pendente a qualificação do suspeito apontado apenas pela alcunha “KILLER”.

Naquele inquérito GABRIEL DA SILVA SOUZA, comparsa de “Killer”, fora devidamente denunciado e condenado.

Após, novas informações chegaram até a Polícia Civil e fora confeccionado o Relatório de Investigação Complementar no 2024.13.111327 no qual os investigadores concluíram que "Killer" trata-se de
Avelânio
Inácio da Silva que praticou os delitos descritos abaixo.

1o Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07/05/2023, por volta das 22:00h, na residência localizada na Rua Botelho de Oliveira, n° 61, bairro jardim Atlântico, Rondonópolis-MT, o denunciado AVELÂNIO INÁCIO DA SILVA, acompanhado dos comparsas GABRIEL DA SILVA SOUZA e do adolescente Erick de Jesus Rocha (E. J. R), com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias pertencentes às vítimas R. C. A. S., B. A. N. M. e R. S. C., consistente em cartões bancários.

Segundo restou apurado, na referida data, GABRIEL utilizou seu veículo para dar apoio ao roubo realizado pelos comparsas adolescente Erick e o denunciado AVELÂNIO, sendo que no dia em comento abordaram a vítima R. C. A. S. no portão de casa para obrigá-la a entregar cartões que tivesse em casa junto com as chaves PIX.

Na sequência, os autores do fato constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma fogo que a vítima B. A. N. M., realizasse uma transferência de dinheiro, via PIX, no valor de R$ 90,00 para a conta de ANA KAROLINE GOMES BARBOSA RODRIGUES. Após a fuga, os suspeitos teriam efetuado uma compra no valor de R$ 14,00 com o cartão NUBANK roubado da vítima R. S. C.

A polícia averiguou que GABRIEL foi responsável por levar o adolescente ERICK e o denunciado que tem alcunha de “KILLER” até o local do crime e depois prestar o auxílio na fuga.

Desse modo, o adolescente ERICK e o motorista de aplicativo GABRIEL DA SILVA foram localizados pela Polícia Civil, sendo que ambos confessaram a participação nos delitos.

As declarações foram corroboradas pelo relatório de localização emitido pela empresa responsável pelo rastreio do veículo indicando que o automóvel conduzido por Gabriel foi até a residência das vítimas.

Por não existirem elementos suficientes quanto à participação de ANA KAROLINE no crime, esta foi inquirida e liberada. Por outro lado, instaurou-se procedimento separado para apurar o crime de receptação figurando como investigado o convivente de ANA identificado como REINALDO BALBINO VIEIRA JUNIOR.

No transcorrer das investigações o denunciado foi identificado e a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de
Avelânio
.

O investigado foi preso e permaneceu em silêncio no interrogatório.

Na sequência, a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico do denunciado como autor do roubo e da extorsão.

Assim agindo, o denunciado praticou, as condutas delituosas capituladas no artigo 157, § 2.o, incisos II e §2.o-A, inciso I, e 158, §1o, ambos do Código Penal.

2o Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07/05/2023, o denunciado AVELÂNIO INÁCIO DA SILVA, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Erick de Jesus Rocha, com ele praticando a infração penal de roubo e extorsão majorados neste município, conforme narrado acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do referido adolescente, com ele praticando grave delito patrimonial, fomentando a sua inserção na esfera da marginalidade e atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90.
[...]
Destaques no original

A materialidade do s delito s narrado s na
peça acusatória
foi comprovada
pelos elementos colhidos durante ambas as fases da persecução penal, em especial
pelo Boletim de

Ocorrência n.
2023.126529

(ID
280675913, p. 13-17
)
, Boletim de Ocorrência n.
2023.125325

(ID
280675913, p. 18-21
)
, Boletim de Ocorrência n.
2023.125382

(ID
280675913, p. 22-23
)
, Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2023.16.178397 (I
D 280675913, p. 36-37
)
e o Relatório n. 2024.7.139423 (ID 280675921), bem como a prova oral colhida durante a fase judicial.

No que concerne à
autoria
delitiva, conquanto o apelante tenha negado os fatos descritos na peça acusatória,
su
a versão está
isolada nestes autos; e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

Com efeito,
a vítima Rita de Cássia Almeida Silva
, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório,
confirmou
a
ocorrência
dos ilícitos acima descritos,
descrevendo detalhadamente o modo como se deu a prática delitiva,

conforme se infere d
e seu
depoimento

judicial
,

visto no ID
280676859
:

“
[...]
Promotor de Justiça:
Se puder nos falar o que tem conhecimento, por gentileza.

Vítima Rita de Cássia:
Esse foi dos rapazes que entrou dentro da minha casa, me assaltou.

Promotor de Justiça:
O que que houve?

Vítima Rita de Cássia:
O que que houve... Tinha uns convidados, um casal de amigo meu, foram passar o dia lá em casa, como de costume eles ficam até na hora da janta. E jantaram e foram embora. De costume, eu sempre levar eles no portão. Assim que eles entraram dentro do carro, funcionou o carro, o carro saiu, veio dois indivíduos do outro lado da rua e já veio rápido e me colocou uma arma de fogo na minha nuca e mandou eu entrar
pra
dentro de casa e falando que era um assalto. Entrei para dentro, os dois entraram junto, meu filho e meu afilhado estavam na sala, assistindo TV, e meu marido estava dormindo. Aí eles começaram a fazer o terror.
P
rocurando coisas,

querendo pix, entrando dentro dos quartos, procurando as coisas, tudo que estava que eles encontravam, eles estavam querendo pegar, sabe? Aí, eles conseguiram pegar uma caixinha de... aquelas caixinhas de som, o relógio do meu marido, pegou... meu filho fez um pix para eles, que eles estavam muito desesperados por causa de um pix. Meu filho fez um pix para eles de 90, eu acho que R$ 94 ou R$ 98. E eles pegaram a carteira, não, é, a carteira do meu marido que estava em cima do balcão da sala, eles pegaram, o cartão, que era um cartão que a gente tinha, que a gente fazia salgado, o cartão da do salgado que a gente tinha. E aí começaram a fazer o terror querendo mais coisas, mais coisas e a gente não tinha, né? Aí que eles pegaram, queria a chave da, do carro, mas o carro como estava muito atravessado, eu acho que eles não iam dar conta de sair, deixaram a chave, pegaram o celular do meu esposo, o celular do meu filho, colocou no bolso, foi que aí que eu consegui pegar o celular de volta, eles deixaram o celular, abriram o portão e saíram correndo.

Promotor de Justiça:
A senhora falou que pegaram o celular e deixaram, como é que foi isso do celular?

Vítima Rita de Cássia:
Eles colocaram o celular no bolso.

Promotor de Justiça:

Uhum
.

Vítima Rita de Cássia:
Aí eu fui e falei: "Não, não leva o celular. O celular você não leva." Acho que no desespero deles ali, que eu já estava já alterada com eles, eu não fiquei quieta, eles
mandavam eu

sentar
, eu não
sentava
, eu
levantava
.
Entendeu? E meu filho desesperado “mãe quieta, mãe”, meu afilhado “madrinha
fica
quieta
fica
quieta”
, entendeu?
Era o celular do meu marido, que eles entraram dentro do quarto, eles pegaram o celular do meu marido.

Promotor de Justiça:
O seu marido, ele chegou a acordar ou não?

Vítima Rita de Cássia:
Ele... ele viu o barulho, muito esquisito que lá em casa não é, não tem esse costume de falar alto assim, gritando, ele viu que eu estava alterada. E ele acordou devagarinho, foi lá, olhou para fora, colocou a cabeça, viu uns
caras
diferentes. A hora que ele falou "você cala a boca, senão meto o tiro", né, em vocês, mato vocês. Aí meu marido quietinho voltou, entrou
pra
dentro do quarto, fingiu que estava dormindo de novo. Meu marido falou: "Amor, se
eles me visse
, eles iam ficar mais nervosos." Aí ele voltou para o quarto e fingiu que estava dormindo. Aí na hora que eles fecharam o portão, meu marido escutou o portão fechar, que aí meu marido saiu para fora. Mas quando meu marido saiu para fora, eu já fui atrás também, abri o portão e olhei, eles desceram, meu afilhado, eu e meu afilhado foi, meu filho ficou na sala. Aí fomos, eles desceram para baixo, já tinha um carro na esquina de baixo
esperando eles
.

[...]

Promotor de Justiça:
Chegaram a bater ou não?

Vítima Rita de Cássia:
Não, eles estavam muito
alterado
. O... o maior estava muito alterado, estava fazendo o terror mesmo. O mais novo, ele estava na sala quieto,
eh
,
segurando nós
na sala. E fingindo que tinha alguma coisa dentro da jaqueta dele. Ele estava com a mão assim.
[...]
”

Posteriormente
,
ao ser questionada sobre as características dos assaltantes,
a ofendida indicou que um deles era
mais baixo, com o cabelo mais claro
enquanto o outro
mais alto e magro, com o cabelo escuro
, sendo firme ao reconhecer
Avelânio
como este último durante a audiência de instrução e julgamento:

“
[...]
Advogado de Defesa:

Tá
. A senhora
pode descrever as características físicas das pessoas que invadiram a sua casa por gentileza?

Vítima Rita de Cássia:

Sim, u
m
é, o
mais baix
inho, tinha um cabelo
cacheadinho
, enroladinho e mais claro, mais claro o cabelo dele
e o mais
magrinho
,
mais altinho
ele tinha um cabelo escuro,
estava
bem penteadinho
, eles estavam muito bem arrumadinhos, estava penteadinho.

Advogado de Defesa:
Bem arrumadinho eles estavam?

Vítima Rita de Cássia:
Eles estavam, bem arrumadinho, nem parecia que era, parecia que era uns adolescentes que estavam passeando na rua da minha casa.

Advogado de Defesa:

Tá
e tinha alguma característica que era visível, tatuagem, bigode, barba, brinco?

Vítima Rita de Cássia:

Nenhum dos dois estava com barba.

Advogado de Defesa:

Não?

Vítima Rita de Cássia:

Não.

Advogado de Defesa:

T
atuagem
?

Vítima Rita de Cássia:

Tatuagem eu não reparei não que eu
estava
muito agitada.

Advogado de Defesa:
E como que foi feito o reconhecimento deles? A senhora pode me lembrar por favor?

Vítima Rita de Cássia:
O reconhecimento, como assim?

Advogado de Defesa:
A senhora chegou a
reconhe
cer
eles por foto? Por que eles estava, de cara limpa, né?

Vítima Rita de Cássia:
Estavam de cara limpa.

[...]

Advogado de Defesa:
O
Avelânio
a senhora
reconheceu ele
?

Vítima Rita de Cássia:
Os que me mostraram, os que entrou dentro de casa eu reconheci os dois.

Advogado de Defesa:
Esse que
tá
aqui na audiência agora?

Vítima Rita de Cássia:
Sim.

Advogado de Defesa:
É ele?

Vítima Rita de Cássia:
É, só que o cabelo dele não estava assim não, o cabelo dele estava bem penteadinho, eles estavam bem
arrumadinho
mesmo.

Advogado de Defesa:
Ele que estava com a arma?

Vítima Rita de Cássia:

è
, ele que estava com a arma.

Advogado de Defesa:
Esse menino que está aqui no vídeo?

Vítima Rita de Cássia:
É. É. É ele
, sim
.
[...]
”

A vítima Bruno Almeida Nogueira Moretti
,
em seu depoimento judicial (ID
280676859
),
apresentou versão coerente com aquela apresentada por sua mãe,
relatando o modo de execução dos delitos e descrevendo algumas características dos suspeitos:

“[...]
Promotor
de Justiça
:
Bruno, você já sabendo do que se trata,
eh
, talvez você já até tenha vindo no processo sobre esse mesmo fato, é que foram duas pessoas, a pessoa foi identificada posteriormente, né? A denúncia aqui é contra o
Avelânio
, né? Se puder nos falar o que que aconteceu, por gentileza.

Vítima
Bruno Almeida
:

Eh
, então, desde o começo?

Promotor
de Justiça
:
Por favor. Lá do dia, que foi dia 7/05 que aconteceu o fato, 2023.

Vítima
Bruno Almeida
:

Tá
bom. Eu lembro de poucas coisas, poucos detalhes, mas,
eh
, minha mãe foi levar uma visita para fora de casa, como ela sempre faz. E ficou eu, meu primo, sentado no sofá e meu padrasto dormindo. Aí, minha mãe foi levar a visita, ela sempre leva, então a gente ficou despreocupado. Aí ela, ela, quando ela volta, ela volta com dois indivíduos, apontando a arma e falando que é um assalto. Aí, nisso, ele
colocou eu
, minha mãe e meu primo sentado no sofá. Um ficou cuidando da gente e o outro foi pegando as coisas. E não acordaram meu, meu padrasto, meu padrasto deixaram, continuaram
deixando ele
dormindo. Falaram para a gente abrir o nosso Pix, mandar, mandar o Pix para eles. E foi isso. Aí depois saíram. E um dos indivíduos estava armado.

Promotor
de Justiça
:
Então, além de ter, além de ter roubado alguns pertences, né? Quais foram os pertences que eles levaram?

Vítima
Bruno Almeida
:
Cara, aí eu não, não vou saber. Eu sei que foi da minha parte, que eu sei, que eles roubaram
um óculos
meu de grau e entraram no meu Pix e roubaram R$ 90, eu acho.

Promotor
de Justiça
:
Teve o roubo da parte do, do,
do óculos
e teve a extorsão aí, pelo que o senhor está falando, que é do Pix, que pediu para transferir.

Vítima
Bruno Almeida
:
Isso.

Promotor
de Justiça
:
Chegou a transferir?

Vítima
Bruno Almeida
:
Cheguei.

Promotor
de Justiça
:

Uhum
. Quanto que foi o valor transferido?

Vítima
Bruno Almeida
:
R$ 90.

Promotor
de Justiça
:

Uhum
. Eles estavam em quantos?

Vítima:
Então, lá dentro de casa, estavam em dois. Um ficou cuidando da gente, o outro ficou pegando as coisas. Mas quando eles estavam saindo, ele, ouvi uma ligação dele, de um dos indivíduos que estava com a gente, falando para um, para uma pessoa ficar
esperando eles
lá embaixo, na rua. E foi para onde eles saíram correndo.

Promotor
de Justiça
:
Ele chegou a chamar essa pessoa pelo nome, você lembra ou não?

Vítima
Bruno Almeida
:
Não.

Promotor
de Justiça
:

Uhum
. E aí essa pessoa estava com que, com o carro? Você viu que carro que era?

Vítima
Bruno Almeida
:
Isso eu não, a gente não saiu para fora. Ele falou se a gente saísse para fora, ele ia atirar. Aí minha mãe estava bem desesperada, ela saiu correndo, eu só fiquei
segurando ela
esperando, esperando eles saírem. Aí quando a gente saiu para fora, eles já não mais estavam.

Promotor
de Justiça
:
Entendi. De, de Pix de mais alguém pediu ou não? Você lembra?

Vítima
Bruno Almeida
:
Pediu, mas só que minha mãe não tinha Pix e meu primo era de menor também, não tinha Pix. O único que tinha Pix na, naquela época, era eu
e
meu, meu padrasto. Meu padrasto eles
deixaram ele
dormindo.

Promotor
de Justiça
:

Uhum
. Você chegou a recuperar alguma coisa ou não?

Vítima
Bruno Almeida
:
Não.

Promotor
de Justiça
:
Não. Todos estavam armados?

Vítima
Bruno Almeida
:
Só um.

Promotor
de Justiça
:
Eles estavam de cara limpa ou boné, ou pano na cabeça, toalha?

Vítima
Bruno Almeida
:
Cara limpa. Só um que estava com boné.

Promotor
de Justiça
:
Você chegou a ver alguma foto de algum depois ou não?

Vítima
Bruno Almeida
:
Cara, eu vi o do primeiro, o branco, o branquinho.

Promotor
de Justiça
:
Teve mais algum detalhe que você se lembra? Alguma tatuagem? Algum, alguma identificação deles em especial, do, do
Avelânio
, no caso? Se você não souber por nome, você pode falar o que que, como que identificou.

Vítima
Bruno Almeida
:
Cara, o que eu lembro que vem na minha cabeça, era um branquinho com cabelo meio loiro, meio ruivo, não sei. Era da minha altura, magro, e um, o que estava de boné era um moreno alto, magro.

Promotor
de Justiça
:
Chegaram a bater em algum de vocês, a
gredir de alguma forma?

Vítima
Bruno Almeida
:
Não. Só ameaça mesmo e apontar a arma.

[...]”

Soma-se a isso o fato de

que
o então adolescente
Erick de Jesus Rocha
foi

identificado como um dos responsáveis pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória
,
tendo
confess
ado
a prática delitiva
em sede extrajudicial
, identificando
a pessoa com o
apelid
o “Killer”
como seu comparsa, conforme se infere destes trechos de
seu
interrogatório
extrajudicial
:

[...]

AFIRMA QUE PRATICOU O CRIME; QUE
PERGUNTADO SE ALGUÉM PARTICIPOU DO CRIME, EM RESPOSTA DECLARA QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM A PESSOA CONHECIDO COM VULGO DE "KILLER" (ESTATURA EM TORNO DE 1.8/1.9M, COR CLARA, MAGRO, COM UMA TATUAGEM ATRÁS DA ORELHA)
; QUE NÃO SABE O NOME DE "KILLER", POIS QUE CONHECEU "KILLER" NO DIA DO ROUBO; QUE "KILLER" O CONVIDOU A PRATICAR O CRIME E QUE A IDEIA ERA SUBTRAIR TUDO QUE HAVIA DE VALOR NA CASA DAS VÍTIMAS E POSTERIORMENTE DIVIDIR ENTRE ELES; QUE, ONTEM (07/05/2023), POR VOLTA DAS 20H00MIN, KILLER LIGOU PARA O DECLARANTE DIZENDO-LHE QUE UM RAPAZ DO UBER ESTARIA PASSANDO EM SUA CASA PARA BUSCÁ-LO; QUE O RAPAZ DO UBER, O QUAL NÃO CONHECE, PASSOU, ISSO POR VOLTA DAS 20H00MIN, COM UM VEÍCULO DE COR BRANCA SEDAN APARENTANDO SE UM FIESTA, NA CASA DE SUA AVÓ, ONDE ESTAVA, ENDEREÇO RUA ANA MATOS, N. 154, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, RONDONÓPOLIS-MT E QUE DE LÁ DEIXOU-O EM FRENTE A CASA DE SUA MÃE (MÃE DO DECLARANTE), RUA H, N. 06, BAIRRO CASALDALIGA, RONDONÓPOLIS-MT, E QUE O RAPAZ DO UBER PEDIU AO DECLARANTE QUE ALI ESPERASSE; QUE, POR CERCA DE NOVE MINUTOS DEPOIS, O RAPAZ DO UBER RETORNOU COM O RAPAZ COM VULGO DE "KILLER" E QUE DALI FORAM PARA A CASA DA VÍTIMA; QUE O RAPAZ DO UBER DEIXOU-OS ALI PRÓXIMO A CASA DAS VÍTIMAS E SAIU; QUE ELE (DECLARANTE) E KILLER CHEGARAM ALI NA CASA DAS VÍTIMAS, ESCLARECENDO QUE A VÍTIMA MULHER ESTAVA NA FRENTE DA CASA, QUANDO ENTÃO KILLER NA POSSE DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE .32 ABORDOU A VÍTIMA E QUE ELES (DECLARANTE E KILLER) LEVARAM A VÍTIMA PARA DENTRO DA CASA E QUE AO CHEGAR NA SALA SE DEPARARAM COM DOIS RAPAZES QUANDO TAMBÉM OS RENDERAM; QUE ALI NA CASA A VÍTIMA MULHER COMEÇOU A GRITAR E A DIZER QUE PAGAVA CAIXINHA PARA O COMANDO VERMELHO DO SEU MERCADINHO; QUE LÁ NA CASA DA VÍTIMA O DECLARANTE LIGOU PARA O SEU AMIGO REYNALDO DIZENDO-LHE "TEM COMO MANDAR UM DINHEIRO NA SUA CONTA E DEPOIS VOCÊ ME PASSA", E QUE REYNALDO PASSOULHE A CHAVE DE UMA CONTA EM NOME DE UMA MULHER E QUE ASSIM FEZ UM PIX NO VALOR DE R$90,00 (NOVENTA REAIS) DA CONTA DE UM DOS RAPAZES (VÍTIMA) QUE ESTAVA NA CASA PARA A CONTA DA CHAVE PIX INFORMADA POR REYNALDO; QUE DECLARA QUE REYNALDO NÃO TEM NENHUMA PARTICIPAÇÃO NO CRIME E QUE REYNALDO NEM SABIA DE QUE O DINHEIRO ERA DE ORIGEM ILÍCITA, ASSIM COMO A MULHER A DONA DA CONTA, A QUAL NÃO CONHECE, NÃO SABIA NEM TINHA CONHECIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO PARA A SUA CONTA; QUE, UMA VEZ QUE A VÍTIMA MULHER ESTAVA GRITANDO, RELATA O DECLARANTE QUE "APAVOROU" DEIXANDO O LOCAL JUNTAMENTE COM KILLER, AMBOS A PÉ, SEM LEVAR NADA DA CASA DAS VÍTIMAS; QUE KILLER LIGOU PARA O RAPAZ DO UBER, O MESMO QUE OS LEVOU ATÉ O LOCAL, E UMAS QUATRO QUADRAS PARA FRENTE DA CASA DAS VÍTIMAS O RAPAZ DO UBER OS PEGOU E DEIXOU O DECLARANTE NA ESQUINA DA CASA DE SUA MÃE (MÃE DO DECLARANTE), RUA H, CASA 06, BAIRRO CASALDALIGA, RONDONÓPOLISMT

[...]
.

(Trechos do interrogatório extrajudicial d
e Erick de Jesus Rocha
, visto no ID
280675913, p. 126-128
).
Destacamos

Em juízo,
ao ser ouvido como informante,
Erick alterou a versão apresentada anteriormente
.
Ele asseverou que realizou a subtração de um cartão de crédito e de um Pix no valor de R$ 90,00 (noventa reais) na companhia de um amigo com o apelido de "Magrão".

Erick a
leg
ou

que, até onde sabe
,
seu amigo não possui o apelido de “Killer”
,
afirmando
, ademais
que
nunca mais teve notícias sobre ele e que
não se tratava de
Avelânio
,
declarando
não
re
conhec
er
o
indivíduo indicado na audiência como coautor do delito
.

O apelante, por sua vez, ao ser inquirido na fase extrajudicial permaneceu em silêncio e negou a prática delitiva em sede judicial
, afirmando que não possui envolvimento com crime e que não precisa cometer roubos pois possui emprego com bom salário. Ademais, o apelante nega conhecer o então menor de idade Erick

de Jesus
e o motorista de aplicativo
Gabriel
da Silva
,
afirma possuir tatuagens
, inclusive mostrando algumas delas durante a audiência de instrução e julgamento, bem como

assevera

ter os

apelido
s de
“Lagoa”, “Serralheiro” e “
Magno
”
, negando ser conhecido pela alcunha “Killer”
, consoante se extrai de seu interrogatório visto no ID
280676859
.

Nesse contexto
,
em que pese a negativa de autoria do apelante, sua
versão restou isolada nos autos, ao passo que a
autoria delitiva
foi
sob
ejamente
demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes realizados pelas vítimas Rita de Cássia e Bruno Almeida, bem como pel
o interrogatório extrajudicial do coautor Erick de Jesus, além das demais provas produzidas durante as investigações policiais. Aliás, acerca das investigações rea
lizadas pela polícia para identificar o
criminoso conhecido pela alcunha “Killer”,
faz-se
imperioso
destacar o depoimento judicial do
policial civil P
atric de Oliveira Santos

(ID
280676859
)
que
descreveu minuciosamente o modo como se deram as investigações e como foi possível a identificação de
Avelânio
como u
m dos responsáveis pelos delitos
:

“ [...]

Promotor de Justiça:
Patric, esse caso aqui, no Gabriel já foi denunciado e sentenciado, como o magistrado disse, e no caso que o Eric
k
é menor e foi descoberto o
Avelânio
, vulgo Killer, né, nesse, nesse roubo posteriormente. Como é que vocês chegaram nele? Você lembra desse caso? Sabe do que se trata?

Patric de Oliveira Santos:
Lembro sim, doutor.

Promotor de Justiça:
Se puder nos
falar como é que chegaram nele e os detalhes, por favor.

Patric de Oliveira Santos:

Tá
.
Eh
, esse ro
ubo, esse caso é
um roubo que aconteceu
eh
, em 2023, né? Acho que em maio de 2023, em que
eh
, dois suspeitos,
eh
, renderam a vítima, né? A vítima que tinha acabado de deixar,
tava
com os amigos em casa e quando esses amigos foram embora, ela
tava
no portão da residência, dois suspeitos chegaram, né, abordaram ela,
eh
, levaram
pra
dentro da residência e ali mediante a, a grave ameaça ali e violência,
eh
, com a arma na cabeça da vítima, inclusive, foram obrigadas a, a realizar uma transação via Pix, né? O valor foi pequeno, mas é porque era o valor que a, a vítima tinha na, na conta,
né? E no dia seguinte, esse, esse foi num domingo à noite, né?
Eh
, na segunda-feira pela manhã, nós já conseguimos deter o menor de idade, que é o Eric
k
, né? Que, inclusive, nós até aprendemos a roupa que ele estava utilizando, que nós conseguimos uma imagem que mostra esses dois suspeitos indo em direção à residência da vítima, né? Uma câmera que tinha na rua, a gente conseguiu essas imagens. Nós fizemos a detenção do menor
e também
nós fizemos a detenção do Gabriel, que era o Uber que dava o apoio,
eh
, a esses suspeitos, né? Tanto que ele, ele confessou a participação nesse roubo
e também
disse que em outros casos também ele já estava levando pessoas para realizarem roubos na cidade. E,
eh
, durante essa, a prisão dele e as diligências que nós fizemos,
nós também conseguimos,
eh
, ouvir uma testemunha, que é o, o R
y
an, né, que foi ouvido na, no primeiro fato, né, da prisão em flagrante dos outros dois, que tanto o menor quanto o Uber nos relatavam que a, o rapaz que estava com a arma em punho, ele era morador do bairro João Antônio Fagundes, né? E ele era conhecido pela alcunha de Killer. E o menor também,
eh
, e o Gabriel, eles citaram a altura,
eh
, compleição física, o rosto fino,
eh
, magro, e a, o menor citou uma tatuagem próximo ali à orelha, né?
Eh
, não souberam dar maiores informações, o menor disse que tinha conhecido ele no dia do roubo. E o outro, o Uber, até nos levou nessa residência, ó, ali próximo onde ele tinha
pego
o Killer, né? E no dia nós conseguimos encontrar o Rian, que falou que conhecia o Killer,
eh
, com pelo apelido também de Lagoa, que na, no domingo, na, na meia-noite do domingo ali, já na madrugada da segunda-feira, essa pessoa tinha passado pela casa dele,
tava
muito agitado, pediu um copo d'água,
eh
, entrou na residência dessa testemunha, ficou ali alguns instantes e saiu.
A testemunha disse que perguntou a ele o que que tinha acontecido, ele disse que
tava
nervoso com alguns problemas de família. Mas, enfim,
eh
, foi depois dessa prisão, foi expedido uma ordem de serviço para que nós conseguíssemos,
eh
, identificar o suposto Killer.
Eh
, nesse presente momento, aí, doutor, por mais que nós fizemos as diligências lá no bairro, tanto no Farias, no Fagundes, que são as proximidades ali, nós não conseguimos identificar, né?
Eh
,
depois chegou
a
informação
pra
gente de que, até o
Avelânio
, ele foi preso pela DERF também uma vez,
eh
, por uma receptação de uma bicicleta, né? Então,
eh
, já começou ali já a, a característica física dele já nos chamou a atenção, né? Então, nós reabrimos essa investigação ali, fazendo diligência lá no bairro e nós conseguimos
eh
, descobrir, né, que o apelido de Killer era referente ao
Avelânio
. Então nós pegamos, avaliamos novamente as imagens,
eh
, fotográficas que tinha dele aqui na DERF, vimos a compreensão física dele realmente batia, altura, o rosto e a tatuagem, realmente, ele tem uma tatuagem atrás da orelha, né?

Então nós,
eh
, intimamos a vítima para que ela comparecesse aqui na DERF. Ela veio aqui, né? Foi mostrado um catálogo de fotografia para ela com a foto do
Avelânio
como de outros suspeitos também e ela fez o reconhecimento fotográfico. E ela citou, né, que ela falou, ó, esse é o que
tava
armado, foi ele que me rendeu, ele colocou a arma na minha nuca, disse que ia me matar, né?
Então assim, ele era o mais agressivo, porque o menor ficou responsável por, por vigiar as vítimas ali, né? E a vítima foi categórica em dizer para nós que o
Avelânio
era a pessoa que estava armada, né? Então com base nesse reconhecimento ali,
eh
, nós vimos que a nossa informação, que realmente o Killer se tratava do
Avelânio
, ela era fidedigna, né? Então nós fizemos um outro relatório complementar, encaminhamos para a autoridade policial que,
eh
, comunicou a o juiz competente, né, que expediu o mandado de prisão dele. E nós continuamos ali com as diligências, nós
encontramos ele
no local que ele estava trabalhando e fizemos a prisão dele lá nessa, nessa serralheria que ele trabalhava.

Promotor de Justiça:
Entendi, perfeito. Obrigado, Patrick. Só aguardar mais um pouquinho. Sem mais, excelência.

P
edro Davi Benetti:
Com a palavra a defesa, doutor Fernando.

Advogado de Defesa
:
Obrigado, excelência.
Boa tarde, senhor
Patric, tudo bem?

Patric de Oliveira Santos:
Tudo bem, doutor?

Advogado de Defesa
:
Tudo bem? Ó, de primeira mão quero agradecer
pelo
serviço prestado como investigador para a sociedade rondonopolitana e dizer que é de grande valia o seu serviço,
tá
? Tem meus

Patric de Oliveira Santos:
Obrigado,

Advogado de Defesa
:
meus estima. Senhor Patric, eu, existe alguns, alguns pontos aqui que eu preciso de esclarecimento. O seu depoimento, ele foi, a sua explanação foi sucinta, porém algo me chamou a atenção. O senhor disse que vocês,
eh
, a autoridade policial teve acesso às câmeras, né? Próximo
aonde
ocorreu o fato, correto? Onde deu para identificar algumas características. Essa câmera, ela identifica o
Avelânio
?

Patric de Oliveira Santos:
O rosto dele não, né? Que era uma câmera que ela estava na parte mais alta, né? Mas pega só a compreensão física, a altura, cor, né?

Advogado de Defesa
:
Ah,
tá
.

Patric de Oliveira Santos:
O rosto dele não pegou não.

Advogado de Defesa
:
Tudo bem. O senhor falou de uma tatuagem. Quem que foi das vítimas que mencionou essa tatuagem
pro
senhor?

Patric de Oliveira Santos:
Não, quem mencionou essa, essa tatuagem foi o próprio autor, o
co-autor
, né, o menor, né? Na oitiva dele
tá
citando essa tatuagem, cita a compleição física dele e um dos detalhes é a tatuagem que ele tem atrás da orelha.

Advogado de Defesa
:
Certo. O senhor, o senhor,
eh
, tudo bem, senhor Patric, o senhor pode me informar, por exemplo, assim, o que foi levado dessa, dessa ação aqui?

Patric de Oliveira Santos:
O que foi levado das vítimas?

Advogado de Defesa
:
Isso.

Patric de Oliveira Santos:
Foi feito um pix, eu acho que de R$92,00, né? Que era o dinheiro que a vítima tinha na conta.

Advogado de Defesa
:

Aham
.

Patric de Oliveira Santos:
E eles,
e
h
,
ela disse que não conseguiram levar o carro dela porque ele
t
ava

estacionado de uma forma que a garagem é pequena ali, então eles não conseguiram tirar esse veículo, né? Então foi levado somente o valor do dinheiro.

Advogado de Defesa
:

Tá
. É porque assim, em relato também que foi levado relógio, óculos de grau, isso não foi relatado para vocês, né?

Patric de Oliveira Santos:
Ah, tem uma caixa de som. É, desculpe. Tem uma caixa de som que foi levada, o cartão
Nubank

também das vítimas, até que eles fizeram uma compra numa conveniência posterior ao roubo. Tem esse, tem esse fato também.
[...]
”

Destacamos

Nessa
c
onjuntura
, deve ser ressaltado, também, que
não restou demonstrado neste processo qualquer
interesse d
as vítimas
ou do agente policial
em
condenar injustamente
o apelante. E o que é mais importante: as narrativas
apresentadas
são verossímeis, coerentes, e consentâneas
com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Além disso, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes
contra o patrimônio, quase sempre cometidos na clandestinidade
, a palavra da vítima
possui
elevado valor probatório, tal como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

[...] 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).
Destacamos

Sendo assim, embora
Avelânio

alegue a nulidade do seu reconhecimento
fotográfico
,
não se verifica
qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade de tal prova, mormente pelo fato de que o Termo de Reconhecimento Fotográfico n.
2024.16.491488,
constante no ID 280675916,
ocorreu em conformidade com as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal.

Ademais
, ainda que não fosse o caso
,

é certo que a vítima
Rita de Cassia Almeida Silva

o reconheceu
por fotografia
na

fase policial
,
confirma
ndo o reconhecimento
em juízo, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva
, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar sua condenação, ainda que não
fossem
observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em J
uízo
- depoimentos e apreensão de parte
do
produto do roubo na residência do
réu,
nos termos do art. 155 do Código de Processo P
ena
l”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.659/SP, relatado pelo Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021,
DJe
de 05.03.2021).

Ademais, impõe-se esclarecer que, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Veja-se, propósito, ajurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2.
Recentemente, no entanto, a Sexta Turma destaCorte,no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, doCPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

3.Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu queas provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regimeprisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
noREsp1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto acima, o termo de reconhecimento
fotográfico
de
Av
e
lânio
Inácio da Silva
realizado na Delegacia de Polícia não foi a única prova que embasou a sentença condenatória, haja vista que a vítima
Rita de Cássia
ratific
ou
o reconhecimento em juízo,
inclusive
descrevendo as suas características físicas
e posteriormente confirmando se tratar da mesma pessoa presente virtualmente na audiência de instrução
.

Ademais,
repita-se,
os crimes patrimoniais são comumente praticados na clandestinidade, sendo que a palavra da
s
vítima
s
e o reconhecimento de
Alvelânio
Inácio
revestem
-se de relevante força probatória, servindo para sustentar édito condenatório, mormente quando apoiados nos demais elementos de convicção encontradiços nestes autos, especialmente
a
s
declarações do corréu Erick de Jesus e os
testemunhos do policia
l

que participou das investigações para identificar a identidade do suspeito “Killer”
.

Além do mais, cumpre destacar que
o policial
Patric de Oliveira Santos
afirmou, em seu depoimento judicial, que
tanto Erick quanto Gabriel informaram que o coautor dos delitos, responsável por portar a arma de fogo, era conhecido pela alcunha de “Killer” e residia no bairro João Antônio Fagundes
. Forneceram, ademais, suas características físicas: indivíduo magro, de rosto fino e com uma tatuagem próxima à orelha. Com base nessas informações, os agentes diligenciaram no endereço aproximado onde Gabriel teria buscado “Killer” e localizaram a testemunha Ryan
.

Ryan declarou conhecer um indivíduo com as alcunhas de “Killer” e “Lagoa”. Afirmou que, na madrugada do crime, este compareceu à sua residência em estado de grande agitação, solicitou água e, após breve permanência, retirou-se, justificando seu nervosismo com problemas de ordem familiar.

A declaração prestada por Ryan é relevante pois, além de i
ndicar a plausabilidade das informações prestadas pelos corréus ao demonstrar a presença do corréu no local por eles indicado após a ocorrência dos fatos,
atribui ao suspeito “Killer” a alcunha de
“Lagoa”
, a qual o próprio apelante, em seu interrogatório, afirmou possuir.

Nesse diapasão,
cumpre asseverar que, embora tal testemunha não tenha sido ouvida em juízo, estando seu depoimento presente tão somente na fase inquisitorial e no depoimento prestado pelo policial Patric, tal
elemento não é a única prova que demonstra
que o
comparsa
de Erick na empreitada criminosa se trata
d
o apelante

Avelânio
. Em verdade, ressai destes autos que as
provas extrajudiciais
[tal como a que
ora
se discute]
foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do C
ódigo de Processo Penal.

Aliás,
quanto à utiliz
a
ção de provas
colh
idas na fase inquisitorial
para a formação do convencimento
do julgador
, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO.
ABSOLVIÇÃO .
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM
JUÍZO .
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal) .Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal. 2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (
AgRg
no HC
n .
463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
de 1o/4/2019)
. 3. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, em sede de apelação, embora tenha reduzido a pena definitiva do paciente, manteve a sua condenação pelo crime de roubo majorado, concluindo que o acusado e o corréu Fernando, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restringindo as liberdades das vítimas, a quantia de R$ 342 .086,00 (trezentos e quarenta e dois mil e oitenta e seis reais) e dois revólveres calibre 0.38, pertencentes, respectivamente, ao Banco Itaú S/A e à empresa "Belfort Segurança", responsável pela vigilância da referida instituição bancária. Ao contrário do alegado, há prova judicializada para a condenação do ora agravante, tendo em vista que, além dos reconhecimentos pessoais positivos em face do acusado, em que foi apresentado às vítimas juntamente com outros indivíduos e elas o reconheceram como autor do delito, o édito condenatório de origem foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações das vítimas realizadas na fase policial que foram ratificadas em juízo, oportunidade na qual declinaram características que não são dissociadas dos acusados, bem como pela identificação do mesmo modus operandi em delito idêntico ao objeto de apuração nestes autos, com incursão em agências bancárias. Ressalta-se que, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, os réus permaneceram em silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, suas versões restaram soladas no conjunto probatório dos
autos .
4. Dessa forma, não há falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, como faz crer a combativa defesa, de modo que a prova testemunhal colhida em juízo foi cotejada e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para as circunstâncias da prisão do paciente e do corréu, em outro roubo praticado com o mesmo modus operandi ao objeto de apuração nestes autos.
5 .
Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitivas, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probatório, notadamente nos autos em que a condenação foi mantida pela Corte local em sede de apelação e que já transitou em julgado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 843976 SP 2023/0275998-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
Destacamos

Soma-se a isso as afirmações feitas pelo corréu Erick de Jesus Rocha em sede poli
cial, ao
afirmar que seu compa
rsa “Killer”
possui
“
ESTATURA EM TORNO DE 1.8/1.9M, COR CLARA, MAGRO, COM UMA TATUAGEM ATRÁS DA ORELHA
” (ID 280675913, p. 126-128)
, características que se amoldam perfeitamente a pessoa de
Avelânio
, em especial a tatuagem atrás da orelha, conforme se verifica
desta imagem constante no

Relatório de Investigação no ID
280675914
:

No que atine à temática, relevante se faz
rememorar
o
enunciado Orientativo n. 11 deste E. Tribunal de Justiça, red
igido nos seguintes termos: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.
”

Daí por que, conquanto
o apelante

sustente inexistir provas suficientes nestes autos que possam imputar a autoria do
s
crime
s
de
scritos na exordial acusatória
à sua pessoa, razão não lhe assiste.

Destarte, considerando que as declarações das vítimas são firmes e coerentes, e, principalmente, estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção da condenação

do apelante pelo
s
crime
s
de roubo
e extorsão
, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

No que atine ao pleito de absolvição com relação ao crime de corrupção de menor, argumentando que não há prova de que o apelante tenha induzido, instigado ou facilitado a prática criminosa por parte do menor, bem como que o menor já possuía histórico infracional, o pleito, mais uma vez, não merece acolhimento.

Como é sabido para configurar o delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do
então
adolescente

E
rick
na empreitada criminosa narrada na peça exordial.

A norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento, esse, que está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete n. 500, grafado desta forma: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Não se pode olvidar, ainda, em relação à temática, que o revogado art. 1o da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Logo, verificando que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o adolescente
à época

E
rick de Jesus Rocha

realmente participou da execução do crime de roubo em conjunto com o apelante, torna-se evidente que a condenação de
Avelânio
Inacio Da Silva

também pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada neste recurso.

De outro prisma, o apelante requer o reconhecimento e a aplicação do concurso formal de crimes, argumentando que
“
a intenção dos agentes era atingir o patrimônio das vítimas, mediante uma conduta que se desdobrou em diferentes atos: a subtração dos bens e dos valores em pix, que não estava fisicamente disponível no momento, necessitando de uma conduta ativa das próprias vítimas.
”

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque, na hipótese, não há que se falar na
incid
ência de concurso formal
, tampouco na inocorrência do crime de extorsão como alega o apelante ao afirmar que “
os crimes foram cometidos contra o patrimônio e em um único acontecimento: a submissão dos ofendidos a violência perpetrada pelos agentes
”
, sustentando, assim, que a
ameaça que resultou na condenação do apelante pelo delito de
extorsão se confunde com
a ameaça própria do

crime de roubo, havendo, desta forma, erro na capitulação legal dos fatos
, tratando-se de crime único
.

E tais afirmações têm consistência
pois,
embora a dinâmica temporal em que ocorreram os delitos não tenha
sido esclarecida
satisfatoriamente
,
da análise dos elementos de convicção
amealhados
nestes autos
restou
demonstrada a prática, com desígnios autônomos, de condutas distintas e sucessivas, sendo escorreita, portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau pela incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal) entre o
s delitos de roubo circunstanciado e de extorsão majorada.

Deveras
,
a prática
do roubo se deu

assim
que
o apelante, mediante grave ameaça e com o uso de arma
de fogo
,
após ingressar
na residência da
ofendid
a Rita
de Cassia
,
subtraiu
para si os
pertences das vítimas [
uma caixinha de som
e um cartão Nubank
].

Importa destacar, por oportuno, que o
simples
fato
de a

res furtiva
não ter sido localizada
não se traduz na ausência de provas acerca da ocorrência do delito de roubo
quando o conjunto probatório amealhado nos autos deixa evidente a prática do crime de roubo, como sói ser o caso em espécie.

Por outro viés, no que diz respeito ao crime de
extorsão
, observa-se que após
adentrarem a residência e subtrair os pertences das vítimas
,
o apelante
Av
e
lânio
,

juntamente com o menor à época Erick
de Jesus Rocha
,

constrangeu a vítima
Bruno Almeida Nogueira Moretti
a r
ealizar uma transferência via pix no valor de R$
90
,00 (
noventa
reais), para uma conta em nome de
Ana

Karoline Gomes Barbosa Rodrigues
,
conforme se depreende do documento exteriorizado no ID
280675913, p. 124
, como também das declarações da
própria
vítima

durante a
instrução processual.

Sobre o tema em debate, é imperioso anotar que, embora inseridos no rol dos delitos contra o patrimônio, são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos, tal como assevera Guilherme de Souza Nucci:

A diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima
fazendo
alguma coisa,

tolerando que se faça
ou
deixando de fazer
algo em virtude da ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal. (...) E mais: no roubo a coisa desejada está à mão; na extorsão, a vantagem econômica almejada precisa ser alcançada, dependendo da colaboração da vítima.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).

Aliás, mais especificamente sobre o concurso entre os crimes de
r
oubo e
e
xtorsão, leciona Nucci:

“
[...] o agente que ingressa numa residência, subtraindo coisas com violência ou grave ameaça, e, em seguida, delibera obrigar a vítima a dar-lhe a senha do caixa eletrônico ou faz com que o ofendido vá retirar o dinheiro, trazendo-o até o agente, comete roubo e extorsão, em concurso material.
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2017
, p. 7
88
).

Ademais, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os crimes de roubo e de extorsão praticados nas circunstâncias acima descritas não constituem concurso formal e devem ser punidos em concurso material, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS.
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ
.
DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A ELEIÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). [...] 2. Incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior
, "
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mês
mo
contexto fático
.
Precedentes
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022). 3. É de ser mantido o aumento em 3/8 na terceira fase da dosimetria, baseado no fato de o crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, quando justificado pela existência de vários agentes e várias armas de fogo. 4. Agravo improvido.
(STJ -
AgRg
no HC: 758667 RJ 2022/0229837-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14.08.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de publicação:
DJe
17.08.2023).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação assunto, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO MAJORADA [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA]
– EXTORSÃO INEXISTENTE E INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] NA EXTORSÃO QUALIFICADA [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO OU AFASTAMENTO DA “MAJORANTE DO §1o DO ARTIGO 158, DO CÓDIGO PENAL” – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA [PIX] APÓS A SUBTRAÇÃO – CONDUTAS AUTONÔMAS – ROUBO E EXTORSÃO CARACTERIZADOS - JULGADOS DO STJ E TJMS – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - INTERPRETAÇÃO TOPOGRÁFICA RELATIVIZADA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – COMPATIBILIDADE NA HIPÓTESE DE EXTORSÃO
QUALIFICADA
–
ARESTO DO STF - RECURSO DESPROVIDO. “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático” (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.930.118/TO).
[...] (
Ag. Reg. no HC no 187891/SC). (
N.U 1004667-97.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 11.10.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E EXTORSÃO

– CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO (PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO) OU
RECONHECER CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE
–
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
–
PRECEDENTE STJ
–
CONCURSO MATERIAL MANTIDO
– [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável o pleito defensivo para reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e extorsão, ou reconhecimento do concurso formal entre os crimes,
consoante jurisprudência do STJ, no sentido de que “Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2022). [...]
(N.U 1000062-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03.10.2023, publicado no DJE 06.10.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ARTIGOS 157, §2.o-A, INCISO I C/C ART. 71 [POR TRÊS VEZES] DO CÓDIGO PENAL,
EM CONCURSO MATERIAL
COM O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 158, §1.o E § 3.o C/C ARTIGO 71 [POR DUAS VEZES] DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS E, SUBSIDIARIAMENTE, DO FORMAL PRÓPRIO – REJEIÇÃO –
AÇÕES DISTINTAS, PERPETRADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
- 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. Incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada, uma vez que são de espécies distintas.
Outrossim, revela-se improcedente a incidência do concurso formal entre as infrações penais, porquanto demonstrado que o agente alcançou os resultados obtidos com desígnios autônomos.
[...]
(
N.U 1006169-76.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21.07.2021, publicado no DJE 30.07.2021)
Destacamos

Diante disso, resta induvidoso que se trata de delitos distintos e autônomos, praticados por meio de ações diversas, de modo que, na espécie, deve ser mantida a incidência da regra prevista no art. 69 do Código Penal, assim redigido:
“Quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão
,
prati
ca
dois ou mais crimes, idênticos ou não
,
aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.”
Negritamos

Noutra vertente, o apelante postula

o afastamento da
s
majorante
s

prevista
s
no inciso I do §2o-A do art
igo
157 do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma)
e inciso I do §1o do artigo 158 do mesmo
códex

(
s
e o crime
é

cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma)
, pois afi
r
ma que a arma
de fogo
utilizada no crime não foi encontrada
, tampouco periciada
, inexistindo, portanto,
prova da utilização de arma no cometimento dos delitos ou
comprovação

de que a arma se encontrava apta a realizar disparos e apresentar risco à integridade física das vítimas
.

Entretanto, mais uma vez, não lhe assiste razão
.

Isso porque
a vítima

Rita de Cassia
,
em todas as fases processuais, foi enfática ao afirmar que um dos assaltantes portava um
revólver
quebrado na e
mpunhadura
e
o outro
simulava possuir uma arma por baixo do casaco
.

Tais afirmações encontram amparo na narrativa apresentada pela vítima Bruno Almeida, bem como
nas
afirmações feitas por Erick de Jesus, comparsa de
Avelânio

ao
declar
ar
, em sede policial
que “
A VÍTIMA MULHER ESTAVA NA FRENTE DA CASA, QUANDO ENTÃO
KILLER NA POSSE DE ARMA DE FOGO DE CALIBRE .32
ABORDOU A VÍTIMA
” e “
QUE APENAS
KILLER ESTAVA ARMADO
” vide
termo de declaração n.
2023.8.87015, ID 280675913, p. 126-128.

Não bastasse isso, o corréu Gabriel da
Silva
, responsável p
or

conduzir os demais até o local d
o cometimento dos crimes
, assim como os
transportar
logo após o cometimento do
s
delito
s, afirmou
em seu interrogatório extrajudicial

(ID 280675913, p. 42-44)
que
um dos indivíduos
estava armado, não sabendo informar qual deles.

Como é sabido
,
a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia
não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate.

A propósito, no que diz respeito ao tema, a Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n.
0
1, com a seguinte redação: “
É prescindível a
apreensão
e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.”

No que alude à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art.157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal
atestandoo
seu emprego. (...).

(STJ-
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020)

Destarte, comprovado nestes autos pela palavra da vítima o efetivo uso de arma de fogo

como elemento inibidor
na execução dos delitos
, não se pode falar em afastamento da referida majorante.

Por outro vértice, no que atine ao pleito de redução da fração aplicada em relação à majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal – emprego de arma de fogo – ao argumento de que a fração de 2/3 (dois terços) é desproporcional, tem-se que esse pleito igualmente, é inviável. A propósito, o dispositivo legal aqui mencionado prevê o recrudescimento de 2/3 (dois terços) da pena quando o crime de roubo é cometido com o emprego de arma de fogo, nos seguintes termos:

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena -
reclusão, de

quatro a

dez anos
, e multa.

[...]

§ 2o-
A
A
pena
aumenta-se de
2/3 (
dois terços
):

I –
se
a
violência ou

ameaça é
exercida

com

emprego

d
e
arma

de
fog
o
;

Negritamos

Destarte, não há que se falar que o aumento de 2/3 (dois terços) ora combatido para a supracita
da

majorante

é desproporcional,

uma vez que essa é a fração estabelecid
a expressamente no diploma legal
.

Aliás, acerca do tema, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Princípio da consunção. Dosimetria da pena. Fração de aumento na terceira fase. Recurso do ministério público e da defesa não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de Maikon Sulivan Santana Oliveira contra sentença que o condenou por dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, c/c art. 61, II, "h", e art. 70, primeira parte, do CP), por receptação (art. 180, caput, do CP), e por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei 10.826/03), na forma do concurso material (art. 69, CP), absolvendo-o quanto ao crime de posse ilegal de arma por aplicação do princípio da consunção. O Ministério Público buscava a condenação de Maikon pelo crime de posse ilegal de arma de uso restrito, enquanto a defesa pleiteava a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do acusado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da incidência do princípio da consunção; (
ii
) estabelecer se houve ilegalidade na fração de aumento adotada na terceira fase da dosimetria da pena em razão das causas de aumento do roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da consunção aplica-se quando o crime menos grave constitui meio necessário, fase de preparação ou de execução de crime mais amplo, absorvendo-se o tipo penal acessório pelo tipo principal.

4. A arma de fogo de uso restrito foi funcionalmente utilizada na execução do crime de roubo, com vínculo direto e imediato ao delito patrimonial, conforme comprovado por provas testemunhais e confissão do acusado, não havendo autonomia fática ou finalística entre as condutas.

5. A posse da arma, no dia seguinte ao roubo, não configura contexto desvinculado do crime principal, dado que a arma permaneceu sob o domínio do agente, sendo localizada no mesmo local em que estavam os bens roubados, logo após a prática criminosa.

6. A alegação de posse anterior da arma não possui respaldo probatório concreto suficiente para afastar a consunção, inexistindo elementos que evidenciem habitualidade ou uso desvinculado do roubo.

7.
A fração de aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria da pena é de aplicação obrigatória em razão do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.654/2018, não se constatando ilegalidade na adoção da fração máxima diante da gravidade concreta dos fatos.

8. O concurso de agentes, aliado ao uso ostensivo de arma de fogo para ameaçar as vítimas, justifica a manutenção da pena aplicada, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, §2o, II, §2o-A, I, e § 3o; art. 61, II, “h”; art. 68, parágrafo único; art. 69; art. 70, primeira parte; art. 180, caput; Lei 10.826/03, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 832.649/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
01.09.2023; TJMT, Apelação n. 1026588-69.2022.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1009524-17.2022.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.09.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.891.254/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14.06.2022,
DJe
17.06.2022.

(N.U 0005036-74.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025)
Destacamos

Por outro viés, igualmente sem consistência o pleito deduzido pelo apelante objetivando a exclusão da causa de aumento alusiva ao concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal
.

Com efeito,
sem embar
go da negativa sustentada,

conforme demonstrado em linhas volvidas,
a
s
vítima
s

Rita de Cassia e Bruno Almeida
narr
aram
em juízo que o crime foi perpetrado por dois agentes (vide
oitivas na audiência, mídias no
ID
280676859
).

Além disso, o corréu Erick de Jesus afirmou, em seu interrogatório em sede polic
ial
(ID 280675913, p. 126-128)
, q
ue praticou os crimes descritos na denúncia na companhia de outra pessoa, conhecida pelo apelido “Killer”. Tal indivíduo, conforme asseverado em parágrafos anteriores, trata-se do apelante
Avelânio
, revelando, assim, a existência de ao menos dois agentes na execução direta dos delitos — sem contar a participação do motorista de aplicativo Gabriel da Silva, que prestou auxílio aos executores para facilitar a fuga. Por essa razão, não há como ser acolhida a pretensão defensiva que visa à exclusão dessa causa de aumento de pena.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto, adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÉDITO CONDENATÓRIO LASTREADO NAO SOMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, MAS EM OUTRAS PROVAS INCRIMINATÓRIAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL RATIFICADAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. IDENTIFICAÇÃO DO MESMO MODUS OPERANDI EM OUTROS DELITOS PRATICADOS PELO PACIENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA
A
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O édito condenatório de origem, além do reconhecimento fotográfico do paciente, foi lastreado também em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima realizadas na fase policial e ratificadas em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos dois policiais civis - que realizaram as investigações e chegaram à identificação do paciente, que usava a própria moto para as práticas criminosas -, bem como pela identificação do mesmo modus operandi em outros delitos.

III - Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por
período de tempo
juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados:

AgRg
no
AREsp
n. 1.715.226/PB, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/9/2018; e
AgRg
no
AREsp
n. 1.142.854/DF, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 13/11/2017.

No caso, as instâncias ordinárias, após análise do acervo probatório, reconheceram que a vítima teve a sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado de provas, inviável em sede de habeas corpus.

IV - Quanto à majorante do concurso de pessoas, as instâncias antecedentes concluíram a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização das condutas típicas, com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, de modo que preenchidos, portanto, os requisitos para o seu reconhecimento
(
AgRg
no HC n. 614.967/PR, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Laurita Vaz,
DJe
de 17/12/2021).

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC n. 738.949/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/2022.) Destacamos.

O apelante insurge-se, ademais, quanto à fração utilizada na terceira fase da dosimetria da pena
em caso de manutenção das causas de aumento da pena
,
alegando que a fração utilizada pelo juízo singular é desproporcional
ao caso concreto
.

Todavia, sem razão.

Superada a análise acerca da possibilidade de utilização de fração diversa daquela indicada pelo art. 157 §2o-A
, I
do Código Penal
,
para
o delito de roubo
praticado com o emprego de arma de fogo
, bem como verificada a inexistência de causas de aumento reconhecidas na terceira fase da dosimetria
quanto ao delito de corrupção de menores, resta
somente a análise quanto à proporcionalidade da fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo juízo a quo na terceira f
ase da dosimetria da pena do delito de extorsão.

Pois bem, e
m que pese a alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade
,
ressai
da leitura do
art. 158, §1o do Código Penal que, sendo o crime
de extorsão
cometido por duas ou mais pessoas
, ou com o emprego de arma de fogo [ambas as situações presentes no caso em comento], a pena será aumentada de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade)
:

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1o -
Se o crime
é
cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma,
aumenta-se a pena de um terço até metade
.

Destacamos

Assim sendo, não há que se falar em
excesso n
a fração aplicada na terceira fase da dosimetria,
tampouco há margem para
sua
redução,

isso pois, conforme se verifica da leitura do dispositivo legal supramencionado,
a fração aplicada na sentença condenatória
(um terço)
já se encontra
no patamar mínimo estabelecido pelo legislador
.

Por fim, conforme relatado,
o apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento d
as custas processuais
, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Além do mais, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Diante disso, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, este Tribunal de Justiça já referendou a tese segundo a qual “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021).

Diante do exposto
, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
Avelânio
Inácio Da Silva

e, nesta extensão,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025